Tribunal: TJDFT
Processo: 0725611-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo no 0725611-78.2019.8.07.0000 Agravante(s) FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB Agravado(s) VALDIVINO ELEOTERIO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID 13807826, na qual a Defensoria Pública informa patrocinar os interesses do agravado, nos termos do art. 186, § 1o, do CPC, intime-se a referida instituição, na forma do art. 183 do CPC, para apresentação de contraminuta. Apresentada a contraminuta ou transcorrido o prazo legal sem resposta, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora